Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737433-11.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CARLA GABRIELA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. ART. 4o, § 2o, LC 769/2008. REJEITADA. ART. 40, §4o-A, CF/88. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS SERVIDORES. LC 142/2013. SEGURADO DO RGPS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DEFICIÊNCIA MODERADA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CUMPRIDO DE 24 ANOS CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Preliminar. Legitimidade passiva do Distrito Federal. O ente distrital afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao Iprev/DF, de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada. 2 – Aposentadoria de servidores com deficiência. A Constituição da República preconiza que a lei complementar do ente federativo pode definir idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do art. 40, §4o-A, da CF/88 (EC no 103/2019). 3 – Omissão legislativa. Aplicação da Lei no 8.213/91 e da Lei Complementar no 141/2013. A inexistência de regulamentação específica por indiligente omissão legislativa acerca da aposentadoria especial aos servidores distritais com deficiência não impede o cumprimento do dever estatal de promover a concretização de direito constitucionalmente assegurado, de sorte que deve ser aplicada a Lei Complementar 142/2013, por analogia, até que sobrevenha legislação específica atinente a esses servidores, além da observância da legislação geral dos planos de benefício da Previdência Social ()RGPS) Lei no 8.213/91. 4 – Tempo de contribuição. O tempo de contribuição para concessão da aposentadoria ao segurado com deficiência depende de ser homem ou mulher e do grau da deficiência. Na hipótese de mulher, cujo grau de deficiência é moderado, deve ser cumprido o período de 24 (vinte e quatro) anos, consoante art. 3o, II, da LC no142/2013. Demonstrado que o cumprimento do requisito de tempo de contribuição em 25/01/2021, a partir de então a autora faz jus ao benefício pleiteado. 5 – Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta, também, que restaram violados e inobservados dispositivos da Lei Complementar 142/2013, da Constituição Federal, da Lei 8.112/1990, e da Lei Complementar 840/2011, especialmente porque haveria erro material na contagem do tempo para a concessão da aposentadoria. Afirma que o tempo de licença médica deve ser computado para fins de aposentadoria. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar com objetividade quais os dispositivos que considera violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial quanto à deficiência de fundamentação e ao erro material na contagem do prazo, indica afronta aos artigos 5o, caput, incisos XXXV, XXXVI, e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Pede a concessão de tutela de urgência, a fim de assegurar-lhe o direito à aposentadoria a partir de 30 de maio de 2020. Pede, também, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve seguir o apelo especial no tocante à tese de erro material na contagem do prazo para o implemento da aposentadoria pleiteada, uma vez que "a admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos artigos de lei federal supostamente violados, bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses dispositivos ou a eles tenha dado interpretação divergente da adotada por outro Tribunal, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria seguir quanto à tese de erro material na contagem do prazo para a concessão de aposentadoria, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “É incontestável que, em 13/02/2023, o demonstrativo de tempo de serviço público, concluiu pelo total de 9.511 (nove mil quinhentos e onze) dias (ID 54774671, págs. 19/20), equivalente a 26 (vinte e seis) anos e 21 (vinte e um) dias. Portanto, com a dedução do tempo de serviço remanescente de 2(dois) anos e 21 (vinte e um) dias para perfazer o total de 24 (vinte e quatro) anos, conclui-se que deve ser concedida a aposentadoria especial a partir de 25/01/2021” (ID 58488414). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão aos artigos 5o, caput, inciso XXXVI, e 37, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. Finalmente, não conheço do recurso especial de ID 65924899, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029